Tribunal: STF
Processo: ARE 1321163
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-05-20
Data de publicação: 2021-05-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    Mandado de segurança. ICMS. Contribuinte incluído, ex ofício, em regime especial para cumprimento de obrigações fiscais. Legalidade. Vigência que se dá aos artigos 71 da LE nº 6.374/89, 488 do RICMS/2000 e 20 da LCE 1.320/18. Óbice à emissão de documentos fiscais. Descabimento. Meio coercitivo de cobrança. Entendimento no E. Supremo Tribunal Federal. Recurso provido em parte.
    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, XIII; 170 da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:
    Restou julgado, ainda, que a aferição da alegação de não se tratar de devedora contumaz a não autorizar inscrição no Regime Especial ex officio, alterado ou prorrogado pela autoridade coatora, demanda dilação probatória, situação descabida em ação mandamental, como de rematada sabença. Afasta-se, outrossim, argumento recursal de não ser possível considerar a impetrante como devedora contumaz ante busca de quitação dos débitos com pedidos de compensação com precatórios, pois, não se descure, há regra cogente de ser possível compensação tributária apenas se e quando prevista em lei específica, situação não entrevista na legislação bandeirante, de que resulta, novamente, conclusão sobre ser impossível aferir violação a direito líquido e certo neste ponto. Em remate, observo haver parcial razão da impetrante, reformada a r. sentença hostilizada apenas para ser afastado o impedimento de emissão de documentos fiscais. Assim concluo porque, não se descure, a denegação de emissão de CT-e (Conhecimento de Transporte Eletrônico) pelo contribuinte, ou de restrição a concessão de AIDF, até que as condições sejam satisfeitas (cláusula sétima, § 3º, III do Comunicado visto na pág. 50), acenam para inconstitucionalidade por implicar em meio coercitivo de cobrança, e, nesse sentido, colho neste E. Tribunal:
         Desse modo, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.
         Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJede 26/3/2018)
“RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJede 9/10/2020)
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 20 de maio de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente